Tribunal: TJMT
Processo: 0013258-25.2018.8.11.0015
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013258-25.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL YOSHIO MIYAMURA - CPF: 000.782.371-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS LEANDRO OLIVEIRA SILVA - CPF: 074.399.011-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CAINAN FELIPE DIAS DOS SANTOS - CPF: 055.259.581-04 (ASSISTENTE), TIAGO SILVA HARTMANN - CPF: 022.776.521-48 (ASSISTENTE), RAFAEL YOSHIO MIYAMURA - CPF: 000.782.371-14 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CULPOSA – DESCONHECIMENTO ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DOS OBJETOS – DESCABIMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NEGATIVA ISOLADA E INVEROSSÍMIL – APELO DESPROVIDO.

Nas hipóteses em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, ocorre a inversão do ônus da prova, devendo o indivíduo demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem duvidosa, para demonstrar sua inocência. Não se desincumbindo de demonstrar que comprou os objetos, sem saber que era proveniente de origem duvidosa ou ilícita, descabe cogitar em absolvição ou desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, prevista no artigo
180
,
§ 3o
, do
Código Penal
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 0013258-25.2018.8.11.0015, que tramitou no Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop,
Marcos Leandro Oliveira Silva

foi condenado pela prática do delito descrito no artigo 180,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 1 ano, 1 mês e 22 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa.

Irresignado, interpôs o presente recurso de apelação criminal, pretendendo em suas razões recursais (Id. 140971212), que seja declarada sua absolvição, por ausência de dolo, uma vez que
não tinha conhecimento de que o aparelho celular que adquiriu provinha de origem ilícita
,
ou, alternativamente, que seja desclassificado o ilícito para a figura culposa, tendo em vista que, no máximo, agiu sem as cautelas necessárias.

O
parquet
apresentou suas contrarrazões (Id. 140971215), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo o desprovimento do apelo interposto.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Élio Américo, manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Apelação Criminal – Receptação [art. 180, caput, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – almejada absolvição, sob o argumento de ausência de provas ou desclassificação para receptação culposa – impossibilidade – não incidência do princípio in dubio pro reo – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – tipicidade da conduta configurada – subsunção à figura descrita no tipo penal incriminador – elemento subjetivo devidamente demonstrado – produto de origem espúria encontrado na posse do agente – inversão do ônus da prova – conhecimento da origem ilícita do bem – dolo devidamente comprovado – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado,
Marcos Leandro Oliveira Silva

foi condenado pela prática do delito descrito no artigo 180,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 1 ano, 1 mês e 22 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa.

De acordo com os termos da denúncia levados a efeito pela magistrada
a quo
:

“(...)
no dia 12 de agosto de 2018, em horário não especificado, em via pública, na rua Carlos Eduardo, no 167, no Jardim São Paulo I, nesta cidade de Sinop/MT, o denunciado MARCOS LEANDRO DE OLIVEIRA SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta adquiriu coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um aparelho celular, marca LG, modelo K8, cor dourada, tela trincada IMEI no 353891082133310, avaliado em R$ 799,90 (setecentos e noventa e nove reais e noventa centavos), conforme auto de avaliação indireta de fl. 43, pertencente à vítima Rafael Yoshio Miyamura.

Infere-se dos elementos de informação que, no dia 12 de agosto de 2018, por meio de um aplicativo de localização da conta “Google”, instalado no aparelho, a vítima Rafael obteve um endereço onde, possivelmente, estaria seu aparelho celular (...), furtado no dia 30 de julho de 2018, em sua residência, consoante narrado no boletim de ocorrência de fls. 19/20.

Diante disso, a vítima repassou a localização para a Polícia Militar, que veio a encontrar o aparelho em posse do denunciado Marcos Leandro Oliveira Silva.”
(Id. 140974763, pp. 7-8).

Por intermédio da Defensoria Pública estadual, maneja o presente recurso de apelação, almejando a sua absolvição, ao argumento, em síntese, de que
não tinha conhecimento que o aparelho celular adquirido provinha de origem ilícita
,
ou, alternativamente, que seja desclassificado o ilícito para a figura culposa, tendo em vista que nem poderia imaginar que o objeto poderia ser de procedência duvidosa, ou seja, que não agiu com dolo, no máximo, agiu sem as cautelas necessárias.

Contudo, após análise do conteúdo fático-probatório produzido nos autos, chega-se facilmente à conclusão de que não há espaço para a súplica absolutória, e tão pouco para a almejada desclassificação do delito.

A materialidade é inequívoca, comprovada por meio do boletim de ocorrência, auto de apreensão e fotografias, e auto de avaliação indireta (Id. 140974763, pp. 12-14, 16-18, 30 e 53).

Quanto à autoria, tem-se dos autos que o apelante, ao ser ouvido perante a autoridade policial, alegou que comprou o aparelho celular, pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) de um rapaz conhecido pelo nome de Junior “de tal”, o qual disse que precisava vender o telefone, sem ter conhecimento que era produto de furto, pois o referido indivíduo tinha nota fiscal do aparelho, porém, não lhe entregou o documento, e também não sabe o nome completo e tão pouco o endereço dessa pessoa (Id. 140974763, pp. 39-41).

No mesmo sentido, Andressa Schmitz Savi confirmou que seu convivente, ora apelante, adquiriu o aparelho de Júnior “de tal” – que mantinha relacionamento com a irmã dela – mas não sabiam que seria proveniente de origem ilícita, bem como o indivíduo disse que tinha nota fiscal, porém, não foi entregue, e que também não sabia dizer onde ele residia (Id. 140974763, pp. 31-32).

Na fase judicial, o apelante não foi ouvido porque não foi mais localizado, ocasião em que foi decretada sua revelia.

Contudo, a negativa de autoria apresentada na fase inquisitorial, ou, no caso, da ausência de dolo, que subsidia os argumentos da defesa, não encontra respaldo no contexto fático-probatório produzido nos autos.

Os policiais militares Cainan Felipe Dias dos Santos e Tiago Silva Hartmann, que efetuaram a prisão em flagrante, embora não se recordaram claramente dos fatos no momento de suas oitivas judiciais, ratificaram os termos de suas declarações inquisitoriais, nas quais assim descreveram, de modo uníssono:

“(...) informação de que um casal (Marcos Leandro Oliveira Silva e Andressa Schimitz Savi) estariam na posse de um aparelho celular furtado e que a informação apontava que os suspeitos estariam próximo ao endereço supramencionado (Rua Carlos Eduardo, n° 167, Bairro JD São Paulo I, nesta); Que no local indicado realizamos a abordagem e através da busca pessoal localizamos o aparelho furtado (aparelho celular LG, modelo K8, dourado, tela trincada, IME n° 353891082133310) na posse do conduzido Marcos, ou seja, a res furtiva estava no bolso de seu shorts; Que em entrevista aos suspeitos da procedência do produto e se sabiam que era ilícito Marcos relatou que comprou o aparelho celular de um jovem que se relacionava com Adriele (irmã da conduzida – Andressa Schmitz), pelo valor de R$ 150,00, e que só ficaram sabendo que o celular era furtado algum tempo depois e, diante dos fatos demos voz de prisão pelo crime de receptação”
(Id. 140974763, pp. 18-19 e 21-22).

Nesse ponto, apesar de a defesa tentar questionar a prova testemunhal, convém ressaltar que estas não foram as únicas provas orais produzidas na fase judicial, pois a vítima também foi ouvida, e, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou que
no dia dos fatos, ao chegar em casa, constatou que tinham sido subtraídos de sua residência vários objetos, dentre eles o telefone celular, marca LG, modelo K8, cor dourada, tela trincada, IMEI n. 353891082133310. Narrou que, após os fatos, conseguiu rastrear o aludido aparelho, através de um sistema do
google
e, ato contínuo, acionou a polícia militar, que se dirigiu ao local indicado e logrou localizar e apreender o celular no bairro Jardim São Paulo, em posse do apelante. Informou, ainda, ter conhecimento de que ele havia adquirido o celular pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) do “cunhado” dele, o suposto autor do furto em sua residência – relatório de mídias, Id. 140971200.

Dito isso, não há espaço para a invocada ausência de conhecimento sobre a origem espúria do bem, que, no caso, atrairia o
chamado “erro de tipo”, previsto no artigo 20 do Código Penal,
porquanto nas hipóteses de delitos de receptação, ou seja, em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, o indivíduo deve demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem duvidosa.

Em outras palavras, para o reconhecimento da ausência de dolo ou desconhecimento da ilicitude dos objetos comprados – frise-se, por preço bem aquém do mercado –, a tese não pode ser simplesmente alegada, ou seja, ventilada sem qualquer outro elemento probatório.

Em contrapartida, nem mesmo há como tentar dar amparo a versão do apelante, pois, evidentemente, não é crível que alguém adquira um aparelho celular, por preço bem abaixo do normal, sem qualquer nota fiscal, de pessoa que nem sequer sabe dizer o real nome, e nem tampouco onde reside, sem ao menos duvidar da procedência.

Dessarte, considerando que o apelante não se desincumbiu de demonstrar que estava na posse daqueles objetos, sem saber que era proveniente de atividade ilícita, torna-se imperiosa a manutenção da sentença condenatória.

A propósito, assim já me manifestei sobre a questão:

“(...) uma vez apreendida a res em poder do agente, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele apresentar justificativa idônea e comprovar acerca da origem lícita do bem, ou que ao menos não tinha condições de saber sua origem duvidosa, o que não é a hipótese dos autos.” (TJ/MT – Ap Crim. n. 55589/2015 – 2a CCrim. – Minha relatoria – Julgado em 1o.7.2015).

E nem há cogitar em desclassificação do delito para a modalidade culposa.

Com efeito, conforme antes demonstrado, quando a pessoa é surpreendida na posse do objeto de origem criminosa, inverte-se o ônus da prova em seu desfavor, cabendo a ela demonstrar a ausência de dolo em sua conduta, por meio de relatos das testemunhas, entre outros meios de prova – o que não foi produzido nos autos.

Conforme entendimento desta Corte:

“(...) É incabível a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou que desconhecia a origem ilícita da res furtiva que foi apreendida em sua posse; cabe ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime enseja a inversão do ônus da prova. (...).”
(TJ/MT – Ap. Crim. n. 70212/2018 – 3a CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – julgado em 12.12.2018).

Logo, o caso se amolda à figura típica da receptação dolosa, devendo ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Portanto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo manejado pela defesa de
Marcos Leandro Oliveira Silva

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022